Tribunal: STJ
Processo: 5002153-47.2020.8.21.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993454 - RS (2025/0265223-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: REF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: TADEU MOREIRA CAMPELO FILHO - RS065853
LEANDRO SANTOS CAMPELO - RS093553
AGRAVADO
: MOISES CERATTI
ADVOGADOS
: EDUARDO PADILHA FREITAS - RS042655
FABIANO MENKE - RS047159
DIEGO KRAINOVIC MALHEIROS DE SOUZA - RS095287
INTERES.
: VOLNEI CESAR PRADEBON
ADVOGADO
: NEDAL YUSEF HASAN AHMAD THALJI - RS051614
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ae6d290-96a4-4943-b9d9-0a2b738715f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993454 - RS (2025/0265223-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: REF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: TADEU MOREIRA CAMPELO FILHO - RS065853
LEANDRO SANTOS CAMPELO - RS093553
AGRAVADO
: MOISES CERATTI
ADVOGADOS
: EDUARDO PADILHA FREITAS - RS042655
FABIANO MENKE - RS047159
DIEGO KRAINOVIC MALHEIROS DE SOUZA - RS095287
INTERES.
: VOLNEI CESAR PRADEBON
ADVOGADO
: NEDAL YUSEF HASAN AHMAD THALJI - RS051614
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por REF CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. contra a decisão (e-STJ fls. 689/690) que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 182/STJ.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 694/703), a agravante repisa os
argumentos do recurso especial, alegando que

"(...)
Há flagrante violação de lei federal, vez que o recorrido, ao ser
citado, tomou conhecimento do processo de execução, constituiu advogado e
este seguiu o sistema legal que prevê a possibilidade de conversão em
perdas e danos em caso de não entrega da coisa e de frustração do
desapossamento (CPC, art. 809)" (e-STJ fl. 697).

Ao final, requer que o feito seja submetido ao órgão julgador colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 708/710.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA50585303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: babe129f-4071-4fbf-be55-5f89584c59fb

No caso, a decisão atacada não conheceu do agravo em virtude da
incidência da Súmula no 182/STJ.
Cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos EREsp
1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência de
impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso,
mas, tão somente, a preclusão do tema.
Contudo, restou assentado que a previsão contida na Súmula no 182/STJ e
no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes
hipóteses:
(i) ausência de impugnação dos fundamentos da decisão singular (caso dos
autos); e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não impugnação de
um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
Documento eletrônico VDA50585303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: babe129f-4071-4fbf-be55-5f89584c59fb

parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados' para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
9.8.2016, DJe 19.8.2016).
Documento eletrônico VDA50585303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: babe129f-4071-4fbf-be55-5f89584c59fb

11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe
17/11/2021).

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada na incidência
da Súmula no 182/STJ.
Contudo, nas razões do presente recurso, observa-se que a agravante não
impugnou de forma específica o referido fundamento.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: babe129f-4071-4fbf-be55-5f89584c59fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.454 / RS
Número Registro: 2025/0265223-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021534720208210037
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : TADEU MOREIRA CAMPELO FILHO - RS065853
LEANDRO SANTOS CAMPELO - RS093553
AGRAVADO
: MOISES CERATTI
ADVOGADOS : EDUARDO PADILHA FREITAS - RS042655
FABIANO MENKE - RS047159
DIEGO KRAINOVIC MALHEIROS DE SOUZA - RS095287
INTERES.
: VOLNEI CESAR PRADEBON
ADVOGADO
: NEDAL YUSEF HASAN AHMAD THALJI - RS051614
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : TADEU MOREIRA CAMPELO FILHO - RS065853
LEANDRO SANTOS CAMPELO - RS093553
Documento eletrônico VDA51386343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:40
Código de Controle do Documento: b0701683-faa0-4ee0-bbda-3991e9200d15

AGRAVADO
: MOISES CERATTI
ADVOGADOS : EDUARDO PADILHA FREITAS - RS042655
FABIANO MENKE - RS047159
DIEGO KRAINOVIC MALHEIROS DE SOUZA - RS095287
INTERES.
: VOLNEI CESAR PRADEBON
ADVOGADO
: NEDAL YUSEF HASAN AHMAD THALJI - RS051614
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:40
Código de Controle do Documento: b0701683-faa0-4ee0-bbda-3991e9200d15